Tribunal: STF
Processo: Rcl 57180
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Município de Lençois Paulista contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 10239-69.2017.5.15.0149, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 1-16):



    “O Município interpôs Recurso Revista em face de acórdão que reconheceu sua responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas deferidas em favor da parte reclamante, afastando a aplicabilidade do artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, descumprido a Súmula Vinculante n.º 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitando aquilo que foi decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16 e no Recurso Extraordinário n.º 760.931, com REPERCUSSÃO GERAL (Tema 246). 



    (…). Inconformado, o Município de Lençóis Paulista interpôs Recurso de Revista, o qual foi negado seguimento pelo TST (…).



    Diante da negativa de seguimento, o Município interpôs agravo de instrumento, o qual foi conhecido, diante do preenchimento dos requisitos pertinentes, mas que, no mérito, restou negado provimento (…).



     Por se tratar de decisão monocrática, o Município agravou, recurso também negado provimento (…). ”.



    Face ao entendimento engendrado pelo TST, coube ao Município interpor mais um recurso perante o órgão, qual seja, os embargos de divergência que, todavia, foi inadmitido sob os seguintes argumentos: (…).



    Diante do teor das decisões acima transcritas, perfeitamente cabível a presente reclamação, nos termos do artigo 102, I, l, da CF, regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e artigos 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir a autoridade das decisões da Suprema Corte. 



    Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. Tal matéria teve a existência de repercussão geral reconhecida pelo C. STF, nos autos do RE n.º 760.931 (Tema 246). 



    (…). Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. 



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    No presente caso, note-se que a autoridade reclamada reconheceu que o Município fiscalizou a empresa contratada para prestação de serviços, ficando o debate perante o Tribunal Regional adstrito à efetividade, eficiência da fiscalização. 



    Ínclitos Ministros, o Tribunal Regional chegou a listar as medidas fiscalizatórias adotadas pelo Município, que foram consideradas falhas, precárias, insuficientes, em virtude das verbas deferidas à reclamante. (…).



    Ora, ao atribuir à Administração o ônus probatório e desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema. (…).



    Diferentemente dos julgamentos supracitados, o Juízo reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 



    Ora, reconhecido expressamente pelo Tribunal a quo que o Município adotou medidas de controle e fiscalização, era caso de afastamento da responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Mas a conclusão do TST revela a transferência automática de responsabilidade ao Município, vedada pelo C. STF. 



    As medidas fiscalizatórias adotadas pelo Município foram consideradas falhas, precárias, insuficientes, em virtude das verbas deferidas à reclamante, o que caracteriza transferência automática de responsabilidade. 



    Destarte, não há como responsabilizar o Município pelas verbas deferidas à recorrida, sobretudo quando o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho reconheceram que o Município adotou medidas de controle e fiscalização.



    Mas as providências fiscalizatórias adotadas pelo Município foram consideradas falhas, precárias, insuficientes, diante das verbas inadimplidas, decretando-se a responsabilidade subsidiária. Está patente a afronta ao artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e a violação à autoridade da Súmula Vinculante 10.”. 



    Requer, ao final, “seja julgada procedente a pretensão para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho no E-Ag-AIRR-0010239-69.2017.5.15.0149.”.  (eDoc. 1, fl. 22).



    Determinei a emenda à petição inicial, para correta instrução do pedido (eDoc. 4).



    Emenda à inicial com documentos (eDoc. 5/10).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 1º/12/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, foi publicada decisão não admitindo os embargos de divergência opostos contra negativa de provimento ao agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista em 28/10/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela parte autora, em consequência, manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que atribuiu responsabilidade subsidiária ao município reclamante. Veja o acórdão impugnado (eDoc. 10, fls. 1-2):



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA ANALISADA NA DECISÃO UNIPESSOAL. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246. SBDI-1 DO TST. ÔNUS DA PROVA. 



    I. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a tese de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246).



    II. A SBDI-1 do TST, no julgamento do recurso de embargos nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em 12/12/2019, partindo da premissa de que o STF, ao fixar tese no Tema nº 246, não se manifestou sobre as regras de distribuição do ônus da prova, por tratar-se de matéria infraconstitucional, assentou que incumbe ao ente público o encargo de demonstrar que atendeu às exigências legais de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. À luz dessas premissas, conforme entendimento prevalente nesta Sétima Turma, haverá responsabilidade subsidiária nos casos de aplicação das regras de distribuição do ônus da prova em desfavor da administração pública; de registro de ausência ou de insuficiência de prova da fiscalização do contrato administrativo ou, ainda, na hipótese de registro da efetiva culpa da administração pública – conclusão que não pode ser afastada sem o revolvimento de fatos e provas (Súmula nº 126/TST).



    III. No caso dos autos, observa-se que a condenação subsidiária fundou-se no registro da efetiva culpa da administração pública. Irreprochável, desse modo, a decisão monocrática agravada.



    IV. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.”. 



    Destaco, ainda, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional (eDoc. 7, fls. 3-7):



    “ AMBOS OS RECURSOS - MATÉRIA EM COMUM 



    DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    Em seu apelo, a Reclamante pede que se declare a responsabilidade subsidiária, também, do Município. Por sua vez, a terceira Reclamada, Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista - IPREM (autarquia municipal), pede a exclusão da sua responsabilidade. 



    Vejamos. 



    Restou incontroverso que a Reclamante foi contratada pela primeira Reclamada para laborar como agente de conservação de limpeza a favor dos demais Reclamados, por força do contrato de prestação de serviços existente entre eles. 



    Ressalto que não se está, aqui, discutindo a licitude da contratação da primeira Reclamada (culpa in eligendo) e, sim, a culpa in vigilando. O fato de o vínculo empregatício ter se formado entre a primeira Reclamada (prestadora dos serviços) e a Reclamante não exclui, por si só, a atribuição de responsabilidade ao Ente Público. Como beneficiários dos serviços prestados pela Reclamante, competia ao Município e ao IPREM fiscalizar o efetivo cumprimento do contrato, no que concerne ao adimplemento das obrigações trabalhistas da Empregada contratada pela primeira Reclamada. 



    É certo que o Plenário do STF declarou a constitucionalidade do §1° do artigo 71 da Lei 8.666/93, a chamada Lei de Licitações. Referida decisão foi tomada nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n. 16, ajuizada pelo governador do Distrito Federal em face da Súmula 331 do TST, que responsabiliza subsidiariamente tanto a Administração Direta quanto a Indireta, em relação aos débitos trabalhistas, quando atua como contratante de qualquer serviço terceirizado. 



     O disposto no artigo 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, somente poderia ser invocado quando a empresa contratada houvesse agido dentro da lei, e o Contratante houvesse fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas, seu dever legal e contratual, o que não ocorreu na hipótese. 



    A própria Lei n. 8.666/93, em seu artigo 58, III, expressamente confere a prerrogativa de fiscalização da entidade pública relativamente a seus contratados, e, da mesma forma, em seu artigo 67, conferindo-lhe, ainda, o direito de, inclusive, rejeitar o serviço fornecido ou executado em desacordo com o pactuado (artigo 76). 



    Assim, se, por um lado, a decisão de declarar a constitucionalidade do aludido dispositivo indica que não pode haver generalização do reconhecimento da responsabilização subsidiária da entidade pública, é fato que os casos trazidos à apreciação do Judiciário Trabalhista têm de ser atentamente analisados, como deixou claro o Ministro Relator da ADC.



    Julgar apenas com base na literalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, seria fazer letra morta os demais artigos pertinentes à matéria, que continuam válidos e eficazes, o que não pode ocorrer, devendo utilizar o julgador da interpretação sistemática. 



    Com efeito, pelo Princípio da Aptidão para a Produção da Prova, caberia ao Ente Público a prova de que, de fato, fiscalizou o contrato de prestação de serviços. Este ônus é imputado em razão de se entender ser inacessível ao trabalhador este tipo de prova, uma vez que os documentos referentes não se encontram em seu poder. 



    É imprescindível que a fiscalização exercida pelo ente público para com as empresas contratadas inclua a verificação do cumprimento integral da legislação trabalhista, a fim de se certificar do escorreito pagamento e cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    No caso, ressalto que, em que pese a farta documentação carreada aos autos pelos entes públicos em questão, sendo a maioria referente à previdência social e depósito fundiário, demonstrando certa fiscalização por parte deles, é certo que tal não evitou as irregularidades constatadas, especialmente, aquelas ocorridas desde o início do contrato de trabalho, tais como diferenças de depósito fundiário; labor em ambiente insalubre sem o pagamento do adicional em grau máximo; prestação de horas extras habituais sem o pagamento; ausência do intervalo do artigo 384 da CLT; ausência de pagamento de PLR; além de não quitação das verbas rescisórias. 



    Com o devido respeito à Sentença, em relação ao Município, entendo que as notificações enviadas à primeira Reclamada, a retenção de valores, o pagamento direto aos empregados, assim como a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, com penalidades, foram tardias e insuficientes para preservar os direitos da Reclamante, vários deles infringidos desde o início do contrato de trabalho, como exposto. 



    Ademais, observo que o nome da Reclamante não constou das aludidas notificações, o que reforça a tese inicial de que não houve efetiva fiscalização do contrato de trabalho da Reclamante. 



    Com efeito, não demonstrada a efetiva fiscalização e/ou uma real tomada de providências contemporâneas em relação ao inadimplemento, atitude a que o Ente Público estava autorizado por lei e por disposição contratual, caracterizada está sua culpa in vigilando. Se assim tivesse diligenciado, não se estaria nesta Justiça especializada, deferindo pretensões não quitadas pela real Empregadora. 



    Deve, portanto, o Município ter sua responsabilidade subsidiária declarada, nos termos do item IV da Súmula 331 do TST, e o IPREM ter a sua mantida. 



    Aceitar a ausência de responsabilidade da entidade pública, que não fez cumprir as obrigações contratuais da Empresa, que lhe prestou serviços, agindo com culpa in vigilando, equivale à validação da não observância dos princípios constitucionais, que pugnam pela valorização do trabalho humano (art. 1°, IV; 7°; 170; 193, da CF/88). 



    Ademais, a aludida Súmula 331 teve redação alterada após o advento da redação dada ao §1º do artigo 71 da Lei n. 8.666/93, exatamente para incluir os Órgãos Públicos no alcance da responsabilização. O fato de o STF ter declarado a constitucionalidade não importa na negativa de aplicação da Súmula 331 do TST, por força do artigo 8º da CLT, quando se verificar, no caso concreto, a ocorrência de culpa da Entidade Pública envolvida. 



    Aplica-se, portanto, o entendimento sufragado pelo inciso V da Súmula n. 331 do TST.



    (...)”. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 



    Entretanto, observa-se que o fundamento das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho liga-se à distribuição do ônus da prova quanto à correta fiscalização pela administração pública na atuação do prestador de serviços em relação a seus funcionários. 



    A temática é objeto de Repercussão Geral reconhecida pela CORTE no Tema 1.118-RG em julgamento assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1298647 RG, Rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020).”.



    Busca-se com o reconhecimento da Repercussão Geral do Tema 1.118-RG pacificar a controvérsia que vem se reiterando nos Juízos originários quanto ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. Ou seja, como dito pelo Ministro Relator do supracitado Tema na manifestação pelo reconhecimento da Repercussão Geral:



    “Cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público”.



    Desse modo, observa-se a nítida subsunção do caso ao Tema 1.118-RG. 



    Assim, apesar de não ter havido determinação expressa de sobrestamento de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma, a Primeira Turma vem reiteradamente determinando o sobrestamento dos processos na origem, havendo recurso extraordinário interposto, a fim de garantir a utilidade prática de eventual decisão a ser proferida no Tema 1.118-RG. Nesse sentido:



     



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AFASTAMENTO DO ÓBICE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS, COM FUNDAMENTO NO RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional.



    2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível superar a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora.



    3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes.



    4. Procedência do pedido.”. (Rcl 53.837 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22/9/2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da ‘observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência’ (artigo 988, IV). 



    3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 



    4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 



    5. Agravo a que se nega provimento.”. (Rcl 46.207 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27/10/2022).



    Portanto, em observância ao princípio da Colegialidade, entendo ser o caso de sobrestar o processo até ulterior decisão do Tema 1.118-RG.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de forma que seja sobrestado o Processo 10239-69.2017.5.15.0149 na origem, até o julgamento do Tema 1.118-RG.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente